Tribunal: CARF
Processo: 10880.949847/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949847/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.483 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
MAGNÓLIA HOLDING S/A (SUCEDIDA POR PROVAR NEGÓCIOS
DE VAREJO LTDA,
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949847/2015-74
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949847/2015-74

Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas
(DCOMP), por meio dos quais a interessada declarou a utilização de direito creditório com
origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, para a compensação dos débitos
próprios declarados.
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório utilizado, no valor de R$
2.207.113,62, frente aos R$ 2.241.875,04 utilizados, conforme Despacho Decisório Eletrônico
(DDE) no de rastreamento 109599607, de 05/10/2015.
(...)
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, fls. 4/15 em 05
de abril de 2016, conforme despacho de fl. 144, com as seguintes razões de fato e de direito.

a) Preliminarmente, alega a tempestividade da manifestação de inconformidade,
uma vez que, nos termos do §1o, do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a
intimação por edital só poderá ser admitida se restarem improfícuas as
inicialmente obrigatórias tentativas de intimação pessoal, postal ou eletrônica;
b) No mérito, alega que as compensações de estimativas não confirmadas pelo
Despacho Decisório dependem do julgamento dos processo administrativos
números 10880-906.814/2014-59 e 10880-958.287/2013-87. Requer o
sobrestamento dos processos. Refere-se à Solução de Consulta Interna COSIT
noo 18, de 13/10/2006.

Em 05 de abril de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, para
reconhecer como saldo negativo os montantes reconhecidos nos processos 10880-906.814/2014-
59 e 10880-958.287/2013-87. Quanto ao pedido de sobrestamento, negou o pleito da contribuinte
por entender que não existe previsão do PAF que o autorizasse.
Cientificada (fls.305), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
308/320, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949847/2015-74

Conforme exposto trata-se de compensação de saldo negativo formado por
estimativas não homologadas. Em sua impugnação a ora Recorrente a requereu o sobrestamento
do presente processo até que houvesse decisão definitiva nos processos no 10880-906.814/2014-
59 e 10880-958.287/2013-87.
A decisão recorrida indeferiu o pedido sobrestamento e deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade para reconhecer como saldo negativo os montantes
reconhecidos nos processos 10880-906.814/2014-59 e 10880-958.287/2013-87. Quanto ao
pedido de sobrestamento, negou o pleito da contribuinte por entender que não existe previsão do
PAF que o autorizasse. Confira-se:

57. Dessa forma, no que se refere às estimativas cujas compensações não foram
homologadas pela autoridade competente, não há como reconhecê-las na composição do
saldo negativo sob apreciação porque o débito não se encontra extinto por
compensação, ainda que esteja com a exigibilidade suspensa.
58. Continuando, não houve o reconhecimento integral do direito creditório utilizado,
tendo em vista que o Despacho Decisório confirmou a homologação de apenas parte das
compensações referidas às estimativas informadas no demonstrativo de crédito como
sendo compensadas com saldos negativos de períodos anteriores. Veja-se: (...)

59. As Declarações de Compensação números 16951.29846 e 32280.56075 cuidam das
compensações declaradas para as estimativas dos meses de março e abril, valores de R$
22.075,71 e R$ 4.769,34, com direito creditório originário de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2009, em nome da empresa sucedida Magnólia Holding S/A,
vinculadas ao processo administrativo número 10880-906.814/2014-59:
(...)
60. Naquele processo foi emitido o Despacho Decisório no de rastreamento 079280485,
em 03/04/14, que reconheceu direito creditório no valor de R$ 162.959,37, insuficiente
para a homologação integral de todas as compensações declaradas. Vejam-se as
consultas relativas àquele Despacho Decisório:
(...)
61. Apresentada manifestação de inconformidade, foi proferido Acórdão por esta 6a
Turma de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto-SP), que reconheceu direito creditório
adicional no valor de R$ 1.039.479,21, nos autos daquele processo, e homologou as
compensações declaradas até o limite desse direito, a partir da apuração de um total de
saldo negativo de CSLL, para o ano-calendário de 2009, de R$ 1.202.438,58.
62. Apuração efetuada a partir do Demonstrativo Sapo indica que o direito crédito
reconhecido é suficiente para a homologação de todas as compensações declaradas,
incluídos os débitos das estimativas de IRPJ dos meses de março e abril de 2010.
Confira-se:
(...)
63. Dessa forma, os valores de R$ 22.075,71 e R$ 4.769,34, relativos às estimativas de
IRPJ dos meses de março e abril de 2010, devem ser considerados na apuração do saldo
negativo objeto deste processo.

64. Continuando, as Dcomp números 35714.46630, 25202.76725, 15048.33844 e
01127.05150, cuidam das compensações referidas às estimativas dos meses de agosto,
setembro, outubro e novembro, com direito creditório originário de saldo negativo de
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949847/2015-74

IRPJ do ano-calendário de 2009, vinculadas ao processo administrativo de
reconhecimento de crédito no 10880-958.287/2013-87, em nome da empresa sucedida
magnólia Holding S/A:
(...)

65. Naquele processo administrativo houve a emissão do Despacho Decisório número
de rastreamento 078132361, em 04/03/2014, que reconheceu parcialmente o direito
creditório utilizado, no montante de R$ 1.033.533,88, frente aos R$ 2.366.359,51
utilizados pela interessada, o qual se mostrou insuficiente para a homologação e todas as
compensações declaradas. Confira-se:
(...)
66. Apresentada manifestação de inconformidade, foi proferido Acórdão por esta Sexta
Turma de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto-SP), que não reconheceu direito creditório
adicional, nos autos daquele processo administrativo.
67. Dessa forma, os valores de R$ 2.758,67, R$ 2.315,40, R$ 1.697,49 e R$ 1.144,81,
não podem ser considerados na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2010.
68. Assim, apura-se um saldo negativo de IRPJ, para o ano-calendário de 2010, no valor
total de R$ 2.233.958,68:
(...)
69. Em conseqüência, reconhece-se, por meio deste Acórdão, um direito creditório
adicional no valor de R$ 26.845,05 e homologam-se as compensações declaradas, até o
limite desse direito.
70. Por todo o exposto, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE o direito
creditório em litígio, no valor original de R$ 26.845,05 e HOMOLOGAR EM PARTE
as compensações declaradas, até o limite desse direito.

Todavia, não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de cobrança de
débito em duplicidade. A compensação das estimativas é uma confissão de dívida. Portanto, se
não for homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é
intimado a realizar o pagamento dos valores confessados.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949847/2015-74

13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.483 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.949847/2015-74

Fl. 397
DF CARF MF
Original